Tribunal: TJMT
Processo: 1009942-90.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009942-90.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Citação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. JONES GATTASS DIAS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IMOBILIARIA ADRIANA LTDA - ME - CNPJ: 03.944.584/0001-41 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CITAÇÃO POR EDITAL — VALIDADE — CONFIGURAÇÃO — TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA — CONSTATAÇÃO.

PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 8o, IV, DA LEI No 6.830/1980.

A citação por edital é válida quando regularmente precedida de infrutífera tentativa de citação pelo correio e por oficial de justiça, independentemente da realização de outras diligências extrajudiciais.

Estão presentes, no edital de citação, os requisitos exigidos para regularidade do artigo 8o, IV, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, de forma que não há que se falar em nulidade do ato citatório.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Imobiliária Adriana Ltda – ME

contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento (Id. 141733168).

Assegura que “
a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial no. 1.103.050/BA1, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que, “nos termos do art. 8o da Lei 6.830/80, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça
”.”.

Assevera que “
uma vez que existiam meios acessíveis e capazes de permitir a localização do paradeiro da executada/agravante, o ente deveria requerer tais buscas (INFOSEG, INFOJUD, RENAJUD, etc), o que jamais o fez
.”.

Afiança que “a expedição do edital de citação deixou de indicar as datas e os números das inscrições na dívida ativa”, de modo que “
tal omissão além de representar uma afronta as exigências legais da Lei de Execuções Fiscais, também causa prejuízo a defesa, vez que dificulta a exata identificação do débito e sua origem, comprometendo o contraditório e a ampla defesa, gerando nulidade insanável no ato citatório em questão
.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões (Id. 148413650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Imobiliária Adriana Ltda – ME
, através da
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, interpôs
agravo de instrumento contra a decisão que, em
ação de

execução fiscal
proposta pelo
Município de Rondonópolis
,
rejeitou a exceção de pré-executividade
, cujo teor, no ponto de interesse, é o seguinte:

[...]No caso, a tentativa de citação pelo correio restou infrutífera (id. 11990435). Da mesma forma ocorreu com a tentativa por meio de mandado, sendo que a executada não foi encontrada no endereço indicado nos autos, conforme se infere da certidão de id. 21166264. Portanto, frustradas as tentativas de citação por correio e/ou por oficial de justiça, está justificada a citação editalícia, nos moldes do artigo 8o, II e III, da LEF, não sendo necessária a demonstração de qualquer outro meio para localização do devedor. [...]

Com essas considerações, rejeito a exceção de pré-executividade proposta pela Imobiliária Adriana Ltda ME, e determino o prosseguimento da execução. Incabível o arbitramento de honorários advocatícios, por se tratar de decisão interlocutória que não põe termo ao processo (TJDF; Rec 2012.00.2.004322-2; Ac. 598.404; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Cruz Macedo; DJDFTE 02/07/2012; Pág. 162). [...]. (Id. 129208685 – fls. 445/446).

Em decisão monocrática proferida na data de 30 de agosto de 2022, neguei provimento ao recurso pois, válida é a citação por edital quando infrutíferas as demais modalidades de citação e além disso, no edital de citação não há qualquer omissão capaz de gerar nulidade (Id. 141733168).

Todavia, discorda a agravante, a apontar que “
a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça”
e também que “
a expedição do edital de citação deixou de indicar as datas e os números das inscrições na dívida ativa
” tornando o ato citatório nulo. (Id. 144599699 – fls. 3 e 9).

Pois bem.

Trata-se de execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 49.937,65: quarenta e nove mil novecentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU, em que a inicial foi protocolada em 20 de setembro de 2017 (Id. 129208685 – fls. 6) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 27 de setembro do mesmo ano (Id. 129208685 – fls. 247).

Em 21 de novembro de 2017, ocorreu a primeira tentativa de citação da agravante, pelo correio, que restou ineficaz (Id. 129208685 – fls. 250).

A segunda tentativa de citação da agravante ocorreu no dia 26 de junho de 2019, agora por oficial de justiça, que também restou infrutífera, consoante certidão:

Certifico que diligenciei à Rua Otávio Pitaluga no 716, centro e lá estando não foi possível proceder a citação da executada Imobiliária Adriana LTDA - ME, tendo em vista a mesma não mais encontrar instalada no local, conforme informação prestada pela Sr. Daniela funcionária da empresa Gold Certificadora a qual disse que encontra-se no endereço desde fevereiro/2019 e não soube dar nenhuma informação a respeito da executada. Assim, devolvo o presente no aguardo de novas determinações.

(Id. 129208685 – fls. 266).

De resultado, em 5 de agosto de 2019, foi determinado a citação da executada por edital (Id. 129208685 – fls. 269), que foi publicado em 3 de outubro de 2019 (Id. 129208685 – fls. 270).

Cabível, portanto, a citação da agravante por edital, nos termos do artigo 8o, III e IV, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, visto que restou sem êxito a citação pelo correio e por oficial de justiça.

[...] 1.
É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8o da Lei n. 6.830/1980 (Súmula n. 414/STJ)
.

2. O Tribunal regional, ao negar provimento à apelação, entendeu como esgotadas as tentativas de localização da parte executada tendo em vista que o oficial de justiça se deslocou ao endereço referente ao domicílio fiscal da parte recorrida, onde obteve a informação de que esta não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido.

3.
Dessa forma, a citação por carta, no mesmo endereço, seria inócua
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1815333/BA, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em
19 de abril de 2022
). [sem negrito no original]

[...]
A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.103.050/BA (repetitivo), firmou a orientação de que a citação por edital, por ser medida excepcional, somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1909660/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 25 de novembro de 2021). [sem negrito no original]

[...] 1.
É pacífica a orientação, firmada pela Primeira Seção do STJ e consubstanciada na Súmula 414/STJ, de que ‘
a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça
’
(REsp 1.103.050/BA, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJe 6/4/2009).

2. Tal precedente, contudo, deve ser interpretado à luz da jurisprudência há muito consolidada nesta Corte de Justiça no sentido de que a citação por edital, na execução fiscal, é medida excepcional, em razão disso só é admitida após esgotados os meios reais de localização da parte demandada. Precedentes: AgInt no AgInt no AREsp 1.665.820/PB, Rel. Ministro Manoel Erhardt, DJe 20/05/2021; AgInt no REsp 1.852.706/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 18/12/2020; e AgInt no AREsp 1.662.782/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 15/12/2020. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1937970/GO,
relator Ministro Manoel Erhardt – Desembargador convocado do TRF5, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 27 de agosto de 2021). [sem negrito e itálico no original]

Da mesma forma, o verbete no 414 da Súmula da Jurisprudência Predominante do Superior Tribunal de Justiça prevê que: “
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

Nesse sentido, é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

[...]
Nos termos do art. 8o, da Lei 6.830/1980, e da Súmula n. 414, do STJ, bem assim, do entendimento do STJ, no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça
.

Embora o Código de Processo Civil, de 2015, estabeleça, no seu artigo 256, § 3o, que o réu será considerado em local ignorado, ou incerto, se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive, mediante requisição, pelo juízo, de informações sobre seu endereço, nos cadastros de órgãos públicos, ou de concessionárias de serviços públicos, para fins de legitimar a citação por edital, essa regra não afasta, tampouco substitui, a previsão do artigo 8o, inciso III, da Lei de Execução Fiscal. Inteligência do artigo 2o, § 2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital, após as tentativas frustradas do ato, pelo correio e por oficial de justiça, não há falar, na hipótese, na nulidade daquela citação editalícia
. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1010817-60.2022.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em
26 de setembro de 2022
). [sem negrito no original]

[...]
Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei no 6.830/80
.

Quando os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal são observados, não há que falar em nulidade
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1013043-38.2022.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em
20 de setembro de 2022
). [sem negrito no original]

[...]
Devidamente demonstrado que foram esgotadas as modalidades de citação para autorizar a citação por Edital deve ser mantida a validade da citação por edital
. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1018955-50.2021.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em
19 de setembro de 2022
). [sem negrito no original]

[...]
A citação por edital, nas execuções fiscais, só é cabível após a tentativa de citação por meio de carta e oficial de justiça, a rigor do que dispõe a Súmula no 414 do Superior Tribunal de Justiça, bem como, o entendimento pacífico dos Tribunais Pátrios
. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1017757-75.2021.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em
18 de julho de 2022
). [sem negrito no original]

[...]
A citação por edital pode ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da lei no 6.830/80 e do verbete sumular 414 do Superior Tribunal de Justiça, ao aduzir que ‘
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
’
. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1002614-12.2022.8.11.0000, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, julgamento em
16 de junho de 2022
). [sem itálico e negrito no original]

Além disso, verifica-se que, no Edital de Citação consta a indicação do exequente e dos executados, o prazo para manifestação, o endereço do juízo, a indicação do montante original da dívida e de acesso aos autos do Processo Judicial Eletrônico para demais informações. Logo, estão presentes os requisitos exigidos para regularidade do artigo 8o, IV, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022